Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DIVERSAS VEZES. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMAS DIVERSAS. ARTIGO 71, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUMENTO DE DOIS TERÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste nulidade do processo quando a denúncia narrou fatos em desfavor do réu diversos daqueles que ele respondeu em outra ação penal, bem como não há falar em cerceamento de defesa se o acusado estava devidamente assistido por advogado durante a instrução processual, o qual formulou perguntas e não comprometeu, em qualquer momento, a defesa do réu, sendo efetiva.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavra das vítimas, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com as narrativas apresentadas para as testemunhas, confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorrem, na maioria das vezes, longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
4. Não existe no vigente sistema jurídico penal valoração positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Isso porque, são presumivelmente favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais, somente podendo o Julgador realizar a valoração negativa de quaisquer delas mediante prova robusta e inconteste apta a ilidir citada presunção.
5. Os crimes de estupro de vulnerável praticados pelo réu em desfavor das três vítimas caracterizam crime continuado, pois se encaixam nos requisitos objetivos descritos no artigo 71 do Código Penal: são delitos da mesma espécie, praticados com várias ações, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, sendo que os delitos subsequentes podem ser tidos como continuação do primeiro. Ademais, presente também a unidade de designíos e o vínculo subjetivo entre eles, tudo no mesmo contexto fático.
6. Admite-se o reconhecimento da continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por ser norma especial ao “caput” do mesmo dispositivo, entre os delitos de estupro de vulneráveis praticados em desfavor de vítimas diferentes, ainda que em relação à dosimetria para cada vítima tenha sido reconhecido o crime continuado, permitindo o aumento das penas até o triplo, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias do crime.
7. No entanto, no caso, as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis, assim, a pena merece ser fixada considerando somente o elemento objetivo (número de crimes), nos termos do artigo 71, “caput”, do Código Penal. Como o acusado praticou diversos delitos sexuais em desfavor de três vítimas diferentes, ora suas enteadas, durante período demasiado de 10 (dez) anos, é de rigor a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), aumentando-se a pena de um dos delitos porquanto idênticos.
8. Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu, é imperiosa a redução do valor da condenação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que as vítimas, se entenderem necessário, poderão requerer complementação do montante na esfera cível.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.